Tribunal: TJBA
Processo: 0553477-72.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0553477-72.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ELFA MEDICAMENTOS S.A Advogado(s): MARCOS JOSE SANTOS MEIRA, LUIZ FELIPE VIEIRA NETO, GUSTAVO VELOSO DE MELO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS SOBRE OPERAÇÕES DE VENDA DE MEDICAMENTOS. NÃO OBSERVÂNCIA DO CONVÊNIO ICMS 87/2002. ISENÇÃO CONDICIONAL. REQUISITOS NÃO ADIMPLIDOS PELA APELANTE. VALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. O Convênio ICMS 87/2002, desde sua redação original, exige a dedução do valor correspondente ao ICMS nas propostas de venda com isenção, como condição para o gozo do benefício. A fiscalização da Secretaria da Fazenda atuou dentro de sua competência, verificando que o Apelante não cumpriu as obrigações acessórias relativas à dedução do imposto nas operações isentas. A homologação das propostas pela comissão de licitação não exime o contribuinte do cumprimento das regras fiscais, incluindo a dedução do ICMS nos preços ofertados. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 0553477-72.2014.8.05.0001, em que figuram como parte recorrente ELFA MEDICAMENTOS LTDA. e parte recorrida ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.